Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709058-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COSME DA SILVA LIMA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Pena. Individualização. Circunstâncias do crime. A abordagem à vítima em local ermo (passarela subterrânea), dificultando qualquer pedido de socorro, e a grave ameaça de esfaquear não somente a vítima, mas também sua filha - criança de três anos de idade -, o que certamente lhe causou abalo psicológico e trauma, justificam o aumento da pena-base. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo uso de arma branca, ao argumento de que a grave ameaça é elementar do tipo penal roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, decidiu que deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na assertiva de que “além da forma como abordou a vítima -- em local ermo (passarela subterrânea), dificultando qualquer pedido de socorro --, o réu, com intuito de obter sucesso no crime, além de ameaçar a vítima, ameaçou, ainda, esfaquear a filha dela – criança de três anos de idade” (ID Num. 16612374 - Pág. 2), e que “Como se disse, embora a filha da vítima não tenha sofrido prejuízo patrimonial, sofreu violência psicológica, por certo traumática, o que permite valorar desfavoravelmente as circunstâncias do crime” (ID Num. 16612374 - Pág. 2). Assim, rever a decisão colegiada, nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017